Tribunal: TJES
Processo: 0006079-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006079-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO LEAL DIAS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006079-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO LEAL DIAS

Advogados do(a) APELADO: RENAN SANSON XAVIER - ES33346-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente na versão da vítima, contrastada não só pelo acusado, mas pelos informantes e testemunhas ouvidas em juízo.

2.
O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006079-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO LEAL DIAS

Advogados do(a) APELADO: RENAN SANSON XAVIER - ES33346-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o
MPES
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Cachoeiro de Itapemirim, que
absolveu
Márcio Leal Dias

da suposta prática dos delitos tipificados no
artigo 129, §
1
º, inciso I do Código Penal.

O apelo, em síntese, requer a
procedência da pretensão punitiva estatal
, já que as provas seriam suficientes à condenação pelo crime de
lesão corporal
.

De acordo com a
peça vestibular
, em 10 de março de 2021, na rua Angelo Silvério, n° 14, bairro Aeroporto, município de Cachoeiro de Itapemirim, o recorrido teria ofendido a integridade corporal de Ronaldo Procópio Lage, gerando incapacidade para exercer atividades habituais. Ainda como narra o MP, Márcio possuía uma dívida com Ronaldo, o qual não teria aceitado um veículo como forma de pagamento, o que gerou o desentendimento.

Pelo que consta da inicial, Ronaldo se utilizou de um canivete para ferir Márcio, momento em que Flávia, irmã do recorrido, interferiu na briga com o objetivo de ajuda-lo, saindo ferida. Por ocasião das agressões, Márcio se utilizou de um pedaço de madeira para agredir Ronaldo.

A despeito da narrativa lançada na denúncia,
não há prova que traduza a referida versão.

Ao contrário do que se sustenta, as palavras da vítima

se encontram isoladas nos autos. Por ocasião da audiência de instrução (mídia em anexo), o suposto ofendido disse que
o réu teria lhe golpeado com uma chave de roda de caminhão
, ao passo que a irmã do acusado lhe agarrou pelos braços, utilizando-se das unhas.

Em juízo, contudo, o
recorrente
e sua
irmã, Flávia Leal Dias,
apresentaram versão diversa da vítima, as quais encontram consonância com os depoimentos das testemunhas
Leonardo Couto
e
Sebastião de Barros Filho.
Tanto o
réu
quanto
Flávia,
relataram o comportamento agressivo do de Ronaldo, afirmando que o mesmo chegou ao local e, logo ao entrar na garagem, trazia consigo um canivete, o que fez com a Márcio pegasse uma ripa para se defender.
Flávia
disse, que
Ronaldo
, durante todo o tempo, queria matar Márcio e chegou a atingi-la no rosto, tendo se retirado do local apenas quando perdeu o canivete, em razão dos golpes perpetrados por Márcio.

As testemunhas
Leonardo Couto
e
Sebastião de Barros Filho,
ouvidas em juízo (mídia em anexo), esclareceram os fatos conforme a versão do recorrido, afirmando que
Ronaldo teria sido o responsável pelo início das agressões
. Senão vejamos:

"
eu estava no local no dia dos fatos
; eu fui ao local levar um carro; Ronaldo ligou pra Márcio que disse que o carro que tinha entregue não valia de nada e Márcio disse que ele podia então trazer de volta; Ronaldo foi até o local em sua S1O e chegou ao local e tirou um canivete;
foi Ronaldo que iniciou as agressões com um canivete
; que não quis entrar por causa da faca; M
árcio se defendeu com um pedaço de ripa que ele tinha
;
Flávia entrou pra separar a briga
; Flávia teve um corte na perna; eu estava lá dentro da garagem; eu não ajudei porque não entraria na frente de uma faca jamais; eu fui ao local levar um corsa que [era] para pagar a dívida do Márcio com Ronaldo;" (
Leonardo Couto
– mídia em anexo)

"
eu presenciei os fatos
; Marco passou um carro pra fazer abatimento de uma dívida com Ronaldo; eu e Léo é que levamos o carro para Ronaldo; depois voltamos para a garagem do Sr. Márcio; um tempo depois depois o telefone de Márcio tocou e era o rapaz que não queria aquela bosta de caro, falando isso e aquilo;
Márcio falou que se o carro não servisse poderia dar outro
; Ronaldo disse que iria lá resolver; ele não levou o carro, foi no local numa S1O prata;
ele chegou gritando, alterado e entrou na garagem e partiu pra cima de Márcio
;
Márcio pegou u
m
a ripa, madeira, e foi pra se defender e começou uma luta
,
Márcio defendendo e ele atacando
; Flávia chegou e entrou em cima; Flávia tomou um corte na perna; ninguém mais entrou na briga, ninguém teve coragem de entrar na frente da faca; eu sou funcionário de Márcio, trabalho pra ele; na garagem estávamos eu, Márcio e Léo; Flávia estava do lado de fora; eu não entrei na briga;" (
Sebastião de Barros Filho
– mídia em anexo)

Há, portanto, duas versões contrastantes entre as partes e
as
palavras do recorrido, a meu ver, parecem retratar a realidade
.
N
ão se pode afirmar, contudo, com a certeza necessária à condenação, que as lesões apontadas no laudo teriam sido praticadas por iniciativa do
recorrido
.

Repito
: as provas produzidas em juízo apontam versão isolada da vítima e nenhuma das testemunhas
confirmam as imputações, afirmando justamente o contrário do alegado na exordial.
O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.